Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705124-11.2024.8.074.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: BCEC – Brasil Central de Educação e Cultura SS Centro de Administração de Patrimônio e Participações Ltda Guatag – Sociedade de Assistência Educacional SS Unesba – União de Ensino Superior de Brasília S.S Ltda Embargada: World Service Limpeza e Conservação Eireli - EPP D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, por BCEC – Brasil Central de Educação e Cultura SS, Centro de Administração de Patrimônio e Participações Ltda, Guatag – Sociedade de Assistência Educacional SS e Unesba – União de Ensino Superior de Brasília SS Ltda contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada (Id. 69025919). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator